Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-10.2019.8.11.0094
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001200-10.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADMAR DA SILVA SOUSA - CPF: 015.369.913-25 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BENTO - CPF: 007.210.141-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.933.241-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURICIO MATOS LACERDA - CPF: 703.721.241-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR MARCOS DA SILVA - CPF: 047.726.819-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA FRANCISCA MATOS - CPF: 701.576.941-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MATOS LACERDA - CPF: 055.463.171-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK MATOS LACERDA - CPF: 703.723.171-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADMAR DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, E ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PELA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – MINORAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e pela associação ao tráfico, diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida e o vínculo estável e permanente, com divisão de tarefas, entre o réu e sua comparsa.

Se a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, não se reconhece do pedido para minorá-la.

A reincidência e as provas de que o réu se dedicava à atividade criminosa (associação para o tráfico) afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001200-10.2019.8.11.0094

APELANTE: ADMAR DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Admar da Silva Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, à pena de seis (6) anos e dez (10) meses de reclusão e ao pagamento de seiscentos e dez (610) dias-multa, e pelo delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06; e à pena de três (3) anos e seis (6) meses de reclusão, e ao pagamento de trezentos e sessenta (360) dias-multa que, somadas, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, atingem a pena definitiva de dez (10) anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de novecentos e setenta (970) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 70906025).

Nas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do réu, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, na forma do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Acaso reconhecido o envolvimento do réu no crime de tráfico de drogas, requer a minoração da pena-base em razão da primariedade e dos bons antecedentes, com a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, do Código Penal (Id.: 70906039).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo não provimento do recurso (Id.: 70906041).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 74812457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADMAR DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a
absolvição do réu quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico
, ao argumento que as provas produzidas nos autos são insuficientes a comprovar seu envolvimento nos delitos.

Destaca-se, inicialmente, que o réu foi denunciado pela prática de ambos os crimes, juntamente com Patrícia Matos Lacerda, Cristiane Silva dos Santos, Patrick Matos Lacerda, Marinalva Francisca Matos, José Maurício Matos Lacerda, Carlos Alexandre Rodrigues Bento e Jurandir Marcos da Silva.

Entretanto, o juiz de primeiro grau determinou o desentranhamento dos autos originários em relação a Admar da Silva Souza, por não ter sido incialmente encontrado, razão pela qual foi processado e julgado, em apartado.

Infere-se da denúncia que o réu, na companhia de outros denunciados e
de um adolescente, tinha em depósito e guardava 164g (cento e sessenta e quatro gramas) de maconha e, ainda, associou-se, nos anos de 2018/2019, de forma estável e permanente, com Patrícia Matos Lacerda, para praticar os delitos dos artigos 33,
caput
, 34, § 1º, da Lei n. 11.343/06.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui do boletim de ocorrência (Id.: 70898975), auto de apreensão (Id.: 70898980), exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (Id.: 70898977), laudo de exame toxicológico.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (Id.: 70898975) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Ressai das informações do inquérito policial que a equipe de inteligência da Polícia Civil há algum tempo acompanhava Patrícia Matos Lacerda, Cristiane Silva dos Santos, Patrick Matos Lacerda, José Maurício Matos Lacerda, Marinalva Francisca Matos e Admar da Silva Souza, em razão de diversas informações/denúncias de que eles vendiam, distribuíam e armazenavam entorpecentes.

Apurou-se, no curso das investigações, que Patrícia e seus familiares, Patrick, José Maurício, Cristiane e Marinalva, frequentemente, mudavam de endereço, o que dificultava a ação policial. E que, em determinado momento, Admar hospedou-se na casa de Patrícia.

Diante dos fatos, policiais civis passaram a fazer campana na residência de Patrícia e, em determinado dia, Patrícia, Patrick e Cristiane encontravam-se em frente à casa, com enorme movimentação de pessoas, que chegavam e saíam rapidamente. Perceberam, na oportunidade, que algo era entregue.

Em outro dia, os policiais observaram que Admar, na companhia do menor Diogo Rodrigues dos Santos, e outro indivíduo não identificado,
“foi até um pasto próximo à aludida residência, local onde desenterraram e manipularam uma substância, e, em dado momento, o menor Diogo dirigiu-se a um ponto localizado na pastagem e pegou 02 (duas) porções de uma substância suspeita, posteriormente identificada como Cannabis Sativa L (maconha), apreendida na ocasião, totalizando 157g (cento e cinquenta e sete gramas)”
(Id.: 70906041).

Malgrado o apelante sustente a ausência de provas a conservar a decisão do magistrado, ao argumento que sua condenação foi pautada somente nos testemunhos de policiais e inexistem outras provas a evidenciar que concorreu para a prática das infrações penais que lhe foram imputadas e, por esse motivo, imperiosa sua absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo,
ressai dos autos que o acervo probatório é indene de dúvidas e reflete na manutenção de sua condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico.

Ao ser interrogado,
na audiência de instrução e julgamento
,
Admar da Silva Souza
negou a autoria delitiva.

Afirmou não conhecer os demais indivíduos que com ele foram denunciados e não possui a alcunha de ‘cachorro’ ou ‘cachorro loco’ e que foi morar na cidade de Tabaporã para trabalhar em uma serraria.

Relatou que, por responder outra ação penal em Sinop, usava tornozeleira, mas a retirou quando foi para Tabaporã, pois estava com dificuldades para arranjar emprego (Id.: 70906050).

Segundo a narrativa do policial civil
Cleiton Francisco Alves
, Admar e os outros denunciados estavam sendo investigados pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Em depoimento prestado na
fase judicial
, confirmou a versão relatada na fase investigativa, relatando que
“a gente começou a monitorar todo mundo né e com o tempo Ademar veio para cá (...) até antes desse fato deles serem presos (...) o Ademar estava sem tornozeleira eletrônica porque ele tinha sido preso lá em Sinop se não me engano (...) a gente começou a monitorá-los e percebia ali que a Patrícia ela mudava muito de local, de preferência local de difícil acesso, que tem mato envolta, terreno baldio, ela mudou acho que de três a quatro vezes de local, a gente começou a monitorar. Aí no dia do fato que a gente acabou logrando êxito em encontrar a poção de droga, nós tava fazendo uma campana, umas duas horas, mais ou menos, de campana, e a gente conseguiu aí verificar que algumas pessoas foram no fundo de um pasto para retirar essa droga, enquanto as demais pessoas estavam na residência ali, e na frente da residência (...) tinha um menor também, o Diego ou Diogo (...) eles entraram no pasto, desenterraram a droga e estavam indo, foi quando a gente fez a abordagem deles ali (...) os demais correram, Ademar, o Carlinhos, o Patrick (...)”
(Id.: 70906050).

Na sequência, confirmou também que Admar, acompanhado do adolescente Diego, saiu de Sinop, com o intuito de vender entorpecentes em Tabaporã, pois trouxe uma quantidade de drogas e, ao chegar na cidade, ficou hospedado, ora na residência de Patrícia, ora na residência de Cristiane, esposa de Patrick, casas conhecidas por serem referência na comercialização de drogas.

Por sua vez, o policial
Fernando Bastos Vilela
, que também participou das campanas feitas na residência de Patrícia, afirmou,
na audiência de instrução e julgamento
, que ela e seus familiares há tempos estavam sendo investigados por tráfico de entorpecentes e que, em determinado dia, puderam visualizar que estavam na casa, Patrícia, sua mãe, irmão, Marinalva e mais duas pessoas. E, em determinado momento,
“esperamos eles entrar no mato pra buscar a droga (...) os dois, que no dia eu não sabia o nome, um era menor de idade que foi apreendido que eu não conhecia e o outro não me recordo o nome (...) foram até o mato acho que uns 10 metros de distância da casa ao fundo, tinha acesso né tinha acesso pra sair daquela residência (...)
pegaram a droga e voltaram pra dentro da residência, ao fundo da residência, e embaixo da árvore
(...)
eles falam a dechavar que é pra tirar que é pra fazer vai e vem colocar em sacos plásticos essas coisas, e

foi no momento que a gente percebeu a droga a gente entrou deu voz de prisão pra todo mundo
, dois fugiram por meio do mato”
(Id.: 70906050) (grifei).

Nessa toada, infere-se que os testemunhos dos policiais, que participaram das investigações e foram responsáveis pelas prisões em flagrante, são coerentes e uníssonos no sentido de confirmar que Admar, juntamente com outros indivíduos, na data dos fatos, tinha em depósito, no fundo da residência de Patrícia, entorpecente para comercialização, cuja ação também envolvia a participação do menor Diogo.

Na mesma linha de apontamentos, os policiais confirmaram que viram Admar e outras pessoas manuseando entorpecentes e, ao entraram na casa de Patrícia, além de apreenderem a droga, localizaram também uma balança de precisão.

Logo, não restam dúvidas a respeito da credibilidade dos depoimentos dos policiais, responsáveis pela apreensão dos materiais ilícitos e da prisão dos acusados.

Nesse sentido, é o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

De outro lado, em que pese o apelante sustentar a ideia de que os depoimentos dos policiais são isolados e não existem outras provas que possam evidenciar a ação delitiva, de igual sorte, não encontra amparo.

A testemunha
Jakeline Rodrigues Bento
, que relatou,
na fase judicial
, ter uma amizade pessoal com Patrícia, Patrick, José Maurício, Cristiane e Carlos Alexandre, por terem estudado na mesma escola, assegurou que Patrícia e outros eram conhecidos na cidade pela comercialização de entorpecentes.

Ressaltou que, frequentemente, quando estava com eles, ouvia conversas no sentido de que
“estavam esperando drogas para vender”
, apontando que, em uma dessas vezes, percebeu que
“Patrícia com Patrick, o Carlos Alexandre, tipo eles estavam conversando entre eles, até porque sempre que eu me aproximava as conversas parava (...) falando ‘ah vai chega’ (...) ‘vai chegar uma droga’”
((Id.: 70906050).

Ao ser questionada sobre Admar, confirmou que estava hospedado na residência de Patrícia e que, à época, ouviu um boato que tinha um tal de ‘cachorro’ ou ‘cachorro loco’ na cidade e descobriu que se tratava da mesma pessoa, afirmando que Patrícia, por diversas vezes, em conversas ao telefone, ora falava ‘cachorro’, ora falava Admar, admitindo ser a mesma pessoa.

Segundo a testemunha, quem estava à frente da comercialização era Carlos Alexandre, vulgo ‘Carlinhos’, porém, pelo fato de não saber comandar muito bem o esquema do tráfico de entorpecentes, ‘cachorro loco’ veio à Tabaporã para assumir o controle do comércio de drogas, confirmando, até mesmo, que a droga que estava na casa de Patrícia foi trazida por Admar.

Mesmo diante de todas as provas colhidas, o réu insiste em dizer que não conhece seus comparsas.

Apesar de Admar, Patrícia e outros comparsas apagarem as mensagens de texto e fotos, enviadas pelo celular, no intuito de não deixarem rastros, a perícia conseguiu recuperar algumas conversas entre eles que demonstram que
Admar e Patrícia não só se conheciam, mas tinham um vínculo associativo organizado para o tráfico de drogas, podendo ser demonstrado pela recuperação de uma foto, em que os dois aparecem juntos, e mensagens coletadas do celular de Patrícia, após autorização judicial, que confirmaram inúmeras tratativas relacionadas à atividade criminosa, sendo que, em uma delas, pode-se perceber que
“o apelante Ademar, vulgo “Cachorro loko”, pediu que Patrícia encaminhasse a ele comprovantes de depósitos, aproveitando para informar que, naquele momento, não poderia “levar”, mas que Patrícia “poderia buscar quando quisesse em Sinop/MT, referindo-se, implicitamente, a droga”
(Id.: 70906042).

Nessa toada de ideias, necessário trazer à baila trechos das contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, no sentido de que
“
merece destaque a menção as fls. 167, indicando que “ou se vc quiser pega o corre de leva ai"’, a qual deve ser conjugada com o extrato de mensagens de SMS travadas entre a acusada Patricia e implicado ADMAR, extraído do aparelho celular vinculado a acusada (Aparelho SM-JBOOGT),
as quais apontam para uma remessa de drogas a esta comarca, utilizando-se de serviço de entrega de bens por empresa conhecida nesta região
(“Papaléguas Van"), a fim de abastecer os demais acusados e possibilitar a continuidade do tráfico de entorpecentes nesta urbe”
.

Sobre tal ponto, foram coletadas provas de que o número salvo no celular de Patrícia como ‘Cachorro Sinop’ pertencia a Admar, evidenciando a ligação entre ambos e, ainda, por meio das interceptações telefônicas, foram obtidas provas de que Ademar estava hospedado na residência de Patrícia, situação que reforça a tese de que tinham uma ligação, um vínculo associativo para a traficância.

Além disso, é de se destacar os depoimentos das testemunhas Luiz Paulo correia de Mesa Júnior, Rafael de Morais de Arruda, Ricardo Henrique de Alencar, Roberta Karen Souza Clement, Robson Lisboa Ventura, que confirmaram ser usuários de drogas e que a adquiriam os entorpecentes de Patrícia e sua família, em sua residência, os quais eram fornecidos por Admar.

Nesse sentido, é possível aferir, diante dos diálogos extraídos dos aparelhos celulares que Patrícia, juntamente com sua família, e Admar, trabalhavam de forma organizada, com divisão de tarefas, haja vista que Admar era o fornecedor, tanto é que ficou demonstrado nos autos que ele e o menor Diogo saíram de Sinop para comercializar entorpecentes Tabaporã, e que Patrícia recebia várias fotos de comprovantes de pagamento em seu celular, evidenciando ser uma contraprestação pela venda de entorpecentes.

De mais a mais, diante de uma conversa pelo celular entre Admar e Patrícia, ficou demonstrada uma remessa de drogas chegando à Tabaporã, os quais utilizaram da entrega de uma empresa conhecida na região de ‘Papaléguas Van’.

Destarte, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que Admar
traficava
e ainda se
dedicava à comercialização de entorpecentes
, pois tinha um
vínculo associativo e estável
, com divisão de tarefas, com Patrícia para o
cometimento das condutas descritas nos artigos 33 e 34 da lei de regência.

Nesse contexto, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para a caracterização do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, é imprescindível o dolo de se associar com permanência e estabilidade, o que restou evidenciado nos autos.

Confira-se:
“Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário. Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe”
(HC 430.829/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, diante das fartas provas colhidas nos autos, necessária a manutenção da condenação do réu pelos delitos do artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

De outro lado, requer a defesa a
minoração da pena-base
, no crime de tráfico de drogas, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do réu, com a
aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, do Código Penal
.

Extrai-se dos autos, que o réu, ao tempo dos fatos apurados neste processo, possuía uma condenação transitada em julgado, nos moldes do Executivo de Penal n. 7691-13.2018.11.0015.

Observa-se do cálculo dosimétrico que o juiz da causa, tanto no crime de tráfico de entorpecentes, quanto no de associação para o tráfico, fixou a
pena-base
em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos e 3 (três) anos, respectivamente. Embora o réu tenha antecedentes criminais, deixou para valorá-los, na segunda fase.

Na segunda fase
, o juiz, em razão da agravante de reincidência, aumentou a pena em 10 (dez) meses, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

Na terceira fase
, em face da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, elevou a pena em 1 (um) ano, perfazendo a pena final em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Assim, encontra óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, por expressa previsão legal, ante o não atendimento do requisito relativo à primariedade e ao fato de existirem provas exaurientes nos autos de que o réu se dedicava à atividade criminosa (associação para o tráfico de entorpecentes).

A propósito:
“nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência demonstra dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denota o não preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006)”
(AgRg no HC 626.721/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021